Tribunal: TJSP
Processo: 2150679-80.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Inexistência - Questões sobre as quais houve pronunciamento expresso no v. acórdão embargado - Nítido caráter infringente – Acórdão devidamente fundamentado, não havendo nada a declarar – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761867
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 2150679-80.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de
Ribeirão Preto, em que é embargante JEAN PIERRE RODARTE DE MELO, é
embargado UNIMED RIBEIRÃO PRETO -COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) e ALVARO PASSOS.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 2150679-80.2020.8.26.0000/50000
Embargante: Jean Pierre Rodarte de Melo
Embargada: Unimed de Ribeirão Preto
Cooperativa de Trabalho
Médico
Comarca: Ribeirão Preto
VOTO No 38863
EMENTA:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
Omissão

Inexistência
-
Questões
sobre
as
quais
houve
pronunciamento expresso no v. acórdão embargado -
Nítido
caráter
infringente

Acórdão
devidamente
fundamentado, não havendo nada a declarar Embargos
rejeitados.
RELATÓRIO.
1.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face do v.
acórdão de fls. 35/38 que, por votação unânime, negou provimento
ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo embargante.
2.
Os presentes embargos demonstram nítida intenção de
modificar o v. acórdão embargado, sob a alegação de haver
omissão, posto que restou comprovado que os pagamentos das
despesas não cobertas pelo plano de saúde embargado junto ao
Hospital Sírio Libanês foram pagas pelo agravante e pela empresa
Jethape, que devem substituir o espólio de seu genitor, autor da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
demanda originária e falecido no curso do processo.
FUNDAMENTOS.
3.
Conheço dos embargos, porém não os acolho por possuírem
caráter nitidamente infringente, pelos motivos que passo a expor.
4.
Em que pesem as alentadas razões, não vislumbro nenhum dos
requisitos ensejadores dos presentes embargos de declaração, tais
como a obscuridade, a contradição ou, notadamente, a alegada
omissão (art. 1.022, II do CPC).
5.
O que se percebe, portanto, é que o embargante busca, em
seu novo recurso, a mera reapreciação do direito aplicável ao caso
concreto, o que, todavia, não se admite pela via dos embargos
declaratórios.
6.
E, malgrado o embargante não concorde com o
entendimento esposado por este Relator, não ocorreu qualquer dos
requisitos
ensejadores
da
oposição
dos
presentes
embargos
declaratórios ao v. acórdão, posto que devidamente analisadas as
questões e provas colacionadas ao instrumento, senão vejamos:
“6.
Isto porque, as faturas de cartão de créditos
juntadas pelos agravantes estão cortadas, não sendo
possível aferir, minimamente, qual o beneficiário, valores
e datas dos pagamentos alegadamente realizados
exclusivamente pelos agravantes.
7.
Ademais, conforme se infere dos autos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
origem, a maior parte das notas fiscais foram emitidas em
nome do de cujus pelo Hospital Sírio Libanês, não
havendo qualquer indício de prova de que os
agravantes arcaram com todos os custos do tratamento
do autor.”
7.
Ainda que assim não o fosse, não é possível a inclusão da
empresa Jethape no polo passivo da demanda de origem ou de
apenas um dos herdeiros em detrimento dos demais, devendo a
sucessão se dar por seus herdeiros ou seu espólio, sendo
oportunamente possibilitado ao embargante, seja por si, ou seja
como representante legal da empresa Jethape, ajuizar a
competente ação de regresso contra os demais herdeiros, se o caso.
8.
Por derradeiro, há que trazer aqui a lição de Pontes de
Miranda, de que, nos embargos declaratórios, “o que se pede é que
se declare o que foi decidido, porque o meio empregado para
exprimi-lo é deficiente ou impróprio. Não se pede que se redecida;
pede-se que se reexprima” (Comentários ao Código de Processo
Civil, Ed. Forense, Tomo VII, p. 400).
9.
Diante do exposto, pelo meu voto, ante a ausência da
alegada omissão, REJEITO OS EMBARGOS opostos, nos termos da
fundamentação supra.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
RELATOR